Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730494-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA ROSANA ASEVEDO RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. ÊXITO EM AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. TITULARIDADE. ALIENAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO. NULIDADE. DECADÊNCIA. I – A ordem concedida no julgamento do MS no. 0716147-64.2018.8.07.0000 determinando a expedição de certidão na qual conste o SINDSAÚDE como titular do precatório está adstrita à matéria administrativa. Não serve, por si só, para afastar os argumentos que visam invalidar a cessão do crédito decorrente daquele precatório. II – Embora os sindicatos tenham legitimação extraordinária para defesa dos direitos e interesses da categoria que representa, independente de autorização expressa, não podem praticar atos de disposição do direito material dos substituídos sem autorização. Precedentes do STJ. III – O art. 179 do Código Civil estabelece que “quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”. Transcorrido esse prazo, o direito de pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório é fulminado pela decadência. IV – A cessão dos direitos de crédito do precatório não se insere em “pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho”, razão pela qual o art. 524, alínea e, da CLT, não se aplica ao caso. V – Observado o quórum de instalação e deliberação previstos no Estatuto da entidade demandada, a assembleia é perfeitamente válida. VI – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a reparação por danos materiais e morais decorrentes da venda de precatório pelo Sindicato, sem a sua expressa anuência e sem observar o quórum de votação da assembleia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ acerca do tema. Requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS, OAB/DF 55.712, e NATÁLIA BARROS DE SOUZA, OAB/DF 54.110. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Extrai-se da ata da assembleia que a negociação do precatório foi aprovada pela maioria absoluta dos presentes (ID no. 17827188). Não houve, portanto, violação no tocante ao quórum de deliberação.Também não foram constatadas quaisquer outras irregularidades na aludida assembleia, tais como convocação, publicidade etc. Cabe, ainda, registrar que, se não fosse a negociação do precatório, não haveria, neste momento, qualquer valor a ser recebido pela autora” (id. 18706929 - Págs. 5 e 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS, OAB/DF 55.712, e NATÁLIA BARROS DE SOUZA, OAB/DF 54.110. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016